Tribunal: TJSP
Processo: 1004215-42.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – Apelo do Banco réu – Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário não reconhecido pelo autor – Laudo pericial grafotécnico, realizado sob o crivo do contraditório, que atestou a falsidade da assinatura aposta no referido contrato – Inexistência de contratação bem

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – Apelo do Banco réu – Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário não reconhecido pelo autor – Laudo pericial grafotécnico, realizado sob o crivo do contraditório, que atestou a falsidade da assinatura aposta no referido contrato – Inexistência de contratação bem reconhecida pela r. sentença – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – O ressarcimento dos valores descontados do benefício previdenciário do autor deve se dar na forma simples – Incidência do CDC que não respalda, no caso concreto, a restituição em dobro – Ausência de violação à boa-fé objetiva (EREsp n. 1.413.542/RS) ou má-fé a justificar a imposição de tal penalidade – Descontos amparados em contrato bancário ainda que posteriormente reconhecida a nulidade por falsidade de firma atribuída à consumidora, boa-fé objetiva presente – Questão pertinente à devolução em dobro pendente de julgamento no Tema 929 do STJ, com suspensão apenas em sede de recurso especial e agravo em recurso especial – DANOS MORAIS – Mero dissabor e boa-fé do Banco réu. Descabimento da tese – Descontos indevidos, originados de contrato fraudulento, operados em benefício previdenciário do autor – Autor prejudicado na percepção de parcela de sua já módica verba de caráter alimentar, em razão dos indevidos descontos – Responsabilidade objetiva da instituição financeira, decorrente do risco da atividade – Ofensa moral configurada – Critério da razoabilidade e proporcionalidade bem aplicado na r. sentença combatida ao fixar o quantum indenizatório – Quantificação deve ser mantida – JUROS DE MORA – Pretensão de sua incidência a partir do arbitramento de indenização aos danos morais – Afastada – Manutenção da fixação na r. sentença da incidência dos juros desde a citação – Entendimento pacificado na Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça, de que os juros de mora incidem desde o evento danoso em caso de responsabilidade extrapatrimonial (negócio jurídico inexistente dada a falsidade da assinatura apurada), manutenção da incidência dos juros de mora desde a citação face a vedação à "reformatio in pejus". SUCUMBÊNCIA – Banco réu deve arcar com o pagamento integral das despesas processuais e honorários advocatícios – Artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Honorários fixados com observância dos parâmetros previstos no artigo 85, § 2o, do mesmo diploma processual – Verba honorária mantida -HONORÁRIOS RECURSAIS – Observância do Tema 1059 do STJ. Não aplicação do art. 85, § 11, do CPC no caso sub judice. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.